Tribunal: TJBA
Processo: 0001919-84.2007.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001919-84.2007.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS, MATEUS CARDOSO COUTINHO, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Repercussão geral. Decisão mantida.

I.Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a alegação de inexistência de similitude fática entre o caso concreto e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Temas 339 da sistemática da repercussão geral, com pedido de reforma da decisão agravada.

II.Questão em discussão

D
efinir se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 339 do STF, quanto à fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno deve se limitar à análise da existência de similitude fática entre a decisão recorrida e os paradigmas firmados, sendo incabível para questionar a inadmissão do recurso extraordinário.
4. O acórdão recorrido aprecia todas as questões relevantes, não caracterizando afronta ao Tema 339 do STF.
6. Diante da compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 339, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.O agravo interno em recurso extraordinário deve restringir-se à análise da similitude fática com os paradigmas da repercussão geral.

2.A decisão que examina todas as matérias relevantes não viola o dever de fundamentação previsto no Tema 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em
Recurso em Sentido Estrito
de nº
0001919-84.2007.8.05.0124
, em que figura como agravante
s

ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA
e FABIO DE MENEZES SOUZA
, e
como agravado,
o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator